Tribunal: TJDFT
Processo: 0754848-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DESIGNADO AO SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DE 0,3 DÉCIMOS. INDEVIDO. ENUNCIADO 34 TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 60.934,21, referente ao adicional de 0.3% pela designação de policial militar na inatividade para o serviço ativo. Em seu recurso o Distrito Federal ressaltou que o adicional de 0,3% ao policial reformado é devido apenas para aqueles que exercem a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), conforme artigo 114 §3o da Lei 12.086/09. Contudo, a parte autora foi designada para retomar ao serviço ativo para a prática operacional, já recebendo a gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG), de modo que não é devido o adicional de 0,3%, pago de forma excepcional para aqueles que exercem “PTTC”. Salienta que a concessão da gratificação ofende o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante no 37/STF.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. Destaca-se que, ao ser designado ao serviço ativo (DAS) o militar na reserva remunerada retoma a condição de atividade, nos termos do artigo 3o, §1o, I, “c” da Lei no 7.289/84, o que lhe confere os mesmos direitos e deveres em relação àqueles na ativa (artigo 2o do Decreto Distrital no 17.352/96), exercendo as atividades típicas de policial militar e com direito à remuneração complementar do mesmo modo daqueles em situação de atividade (artigo 7o do Decreto Distrital no 17.352/96).
IV. Por outro lado, a “Prestação de Tarefa por Tempo Certo” (PTTC), que pode recair sobre policial da reserva remunerada ou em inatividade, não caracteriza o retorno à atividade, sendo convocado para a realização de atividades específicas, limitada às hipóteses que constam no artigo 114 §3o da Lei no 12.086/09, não resultando em equiparação remuneratória com os militares em atividade.
V. Com efeito, depreende-se da leitura da legislação de regência que existem duas situações distintas. Sendo a do policial militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, DSA (art. 9o da Lei no 7.289/84 e art. 1o e seguintes do Decreto Distrital no 17.352/96), e a do policial militar da reserva remunerada (excepcionalmente também o reformado, conforme § 4o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), designado para cumprir tarefa, destinada ao atendimento de atividades específicas (elencadas no § 1o, do art. 114, da Lei no 12.086/09), denominada prestação de tarefa por tempo certo, PTTC.
VI. Desse modo, constata-se que o adicional de 0,3% estabelecido no artigo 114 §3o da Lei no 12.086/09 limita-se àquele militar designado para PTTC, não sendo possível adotar interpretação extensiva em favor daquele designado para o serviço ativo (DSA), em evidente afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37/STF.
VII. Ademais, a matéria restou uniformizada no âmbito das Turmas Recursais deste E. TJDFT, conforme disposto na Súmula 34 da TUJ, nos seguintes termos: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”
VIII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.